Tribunal: TJSP
Processo: 1020285-91.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. COBRANÇA DE TAXA DE SOBREESTADIA. DEMURRAGE. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Sentença de procedência da ação, com confirmação da tutela de urgência. 2. Autora que atuou como agente de transporte internacional. 3. Ré que atuou como operadora portuária e recinto alfandegado de cargas, e que recepcionou contêiner

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE CONTÊINER. COBRANÇA DE TAXA DE SOBREESTADIA. DEMURRAGE. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Sentença de procedência da ação, com confirmação da tutela de urgência. 2. Autora que atuou como agente de transporte internacional. 3. Ré que atuou como operadora portuária e recinto alfandegado de cargas, e que recepcionou contêiner contendo mercadorias importadas por terceira empresa. 4. Legitimidade de parte da autora para exigir a devolução do contêiner, por sua consignatária perante o armador. 5. Ilegitimidade de parte da ré, porém, para responder pelo pagamento da "demurrage" perante a autora, pois que não deu causa ao atraso. 6. Atraso devido a desembaraço aduaneiro. 7. Extinção do processo quanto ao pedido de cobrança da "demurrage", nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC/15. 8. Decreto de procedência parcial da ação.
Recurso parcialmente provido.